Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701254-38.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: KELEN LORRANE BARRETO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUZINETE NOGUEIRA BARRETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cumpram-se integralmente as determinações do despacho de ID no 64367631. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007